Tribunal: TJMT
Processo: 1030919-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030919-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Liminar, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.246.709-84 (ADVOGADO), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (AGRAVANTE), AGUINALDO ROCHA GOMES - CPF: 433.002.511-68 (AGRAVADO), ROSIMEIRE MARIANO SANQUITE GOMES - CPF: 535.142.701-04 (AGRAVADO), ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE PERITO. CORRETOR DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO. ENGENHEIRO AGRÔNOMO. NORMAS DA ABNT E RESOLUÇÃO DO CONFEA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de substituição de perito nomeado em ação de constituição de servidão administrativa. O juízo de origem nomeou corretor de imóveis como
perito, o
que foi impugnado pelos agravantes sob a alegação de que a avaliação de imóvel rural exige conhecimentos técnicos específicos, inerentes a engenheiros agrônomos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a adequação da nomeação de corretor de imóveis para a avaliação de imóvel rural e a necessidade de nomeação de perito com qualificação específica para a realização da perícia, conforme exigências técnicas normativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As normas da ABNT (NBR 14.653-1 e NBR 14.653-3) estabelecem que a avaliação de imóveis rurais
requer
conhecimento técnico aprofundado, abrangendo aspectos
agronômicos, topográficos e de produtividade, que extrapolam a competência de corretores de imóveis.

4. A Resolução no 345/1990 do CONFEA dispõe que avaliações de imóveis rurais devem ser realizadas por engenheiros, prevendo a nulidade de laudos elaborados por profissionais não registrados nos
CREAs
.

5. A nomeação de perito sem a qualificação técnica necessária configura cerceamento de defesa, podendo comprometer a validade da perícia e a celeridade processual, razão pela qual se impõe sua substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Decisão reformada para determinar a substituição do perito nomeado por engenheiro agrônomo.

Tese de julgamento: “1. A avaliação de imóvel rural exige conhecimentos técnicos específicos, conforme estabelecido pelas normas da ABNT e pela Resolução no 345/1990 do CONFEA.
2
. A nomeação de corretor de imóveis como perito em tais casos configura cerceamento de defesa, impondo sua substituição por engenheiro agrônomo.”

Dispositivos relevantes citados
: ABNT NBR 14.653-1 e 14.653-3; Resolução CONFEA no 345/1990.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI n.o 21095846520238260000; TJ-PR, AI n.o 0035693-58.2022.8.16.0000; TJ-MT, AI n.o 1001213-80.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com
pedido liminar
, interposto pelo
RUMO S.A.

em face da decisão proferida pelo Juízo da
4
a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT
, que nos autos da ação de e
A
ção de
C
onstituição de
S
ervidão
A
dministrativa
, movida em face de
AGUINALDO ROCHA GOMES e ROSIMEIRE MARIANO SANQUITE GOMES
,

manteve o perito judicial especialista em mercado imobiliário para realizar a perícia judicial determinada no despacho saneador.

Em síntese, a Agravante sustenta que a
avaliação de imóveis rurais exige conhecimentos técnicos específicos
, conforme estabelecido nas normas
NBR 14.653-1 e NBR 14.653-3
, os quais não são abrangidos pela
qualificação dos corretores imobiliários.

Nesse sentido, argumenta que o
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA)
e o
Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE)
determinam que tais avaliações sejam realizadas por
engenheiros agrônomos
.

Pontua, ainda, que corretores imobiliários estão habilitados apenas para a
emissão de pareceres mercadológicos
, mas
não para a elaboração de
laudos técnicos periciais
. Assim, a
manutenção do perito nomeado pode comprometer a validade da prova pericial
e da própria sentença, acarretando possível
nulidade processual
e causando prejuízos irreparáveis.
(ID. 249212670)

O preparo foi devidamente recolhido (ID 261182277).

Regularmente intimados, os Agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação da contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que se trata de
A
ção de
C
onstituição de
S
ervidão
A
dministrativa
no
1000766-10.2024
.8.11.00
03
, proposta por
RUMO S.A.

em face de
AGUINALDO ROCHA GOMES e ROSIMEIRE MARIANO SANQUITE GOMES
.

No despacho saneador, foi deferida a realização de prova pericial, sendo nomeado como perito o
advogado e corretor de
imóveis Omar Lins Canavarros Junior
.
Contra essa nomeação, foram opostos Embargos de Declaração, requerendo a
substituição do perito por um engenheiro agrônomo
, considerando a
necessidade de conhecimento técnico específico para a avaliação do imóvel rural
.

O juízo
a quo
, contudo, rejeitou os embargos, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“
(...
)
O
pedido não comporta acolhimento – na medida em que o perito judicial nomeado, que já atua em outros feitos nesta vara, tem plena capacidade técnica para realizar o encargo que, diga-se de passagem, não é atribuído, com exclusividade, aos engenheiros.

A jurisprudência:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Carta precatória – Decisão indeferiu substituição da perita nomeada (corretora de imóveis) para avaliação de imóveis – Pretensão de substituição por perito inscrito no CREA – Inadmissibilidade – Avaliação de imóveis não é exclusividade de engenheiros – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 468 do CPC, a justificar a substituição da perita – Recurso negado. (TJ-SP - AI: 21095846520238260000 Santos, Relator: Francisco
Giaquinto
, Data
de Julgamento: 22/06/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HOMOLOGOU LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. INSURGÊNCIA DE UM DOS HERDEIROS. PLEITO DE NULIDADE DO LAUDO POR NÃO TER SIDO REALIZADO POR ENGENHEIRO AGRONOMO. SEM RAZÃO. DESNECESSIDADE DE QUE O AVALIADOR SEJA ENGENHEIRO AGRONOMO. PECULIARIDADES DO CASO QUE INDICAM QUE O AVALIADOR JUDICIAL POSSUI A EXPERTISE NECESSÁRIA PARA BEM AVALIAR O IMÓVEL, TENDO EM CONTA QUE CONSIDEROU O VALOR DE MERCADO MESMO SE TRATANDO DE IMOVEL PROXIMO A AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SUPOSTO PREJUÍZO APTO A SUBSIDIAR A NULIDADE DO LAUDO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0035693-58.2022.8.16.0000 Campo Mourão, Relator: substituta
renata

estorilho

baganha
, Data de Julgamento: 13/11/2023, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2023).

Isto posto
, rejeito a arguição e mant
enho o perito judicial nomeado.
”

(ID.
170672260
)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para que seja
deferida a tutela de urgência postulada
, para seja substituído o avaliador nomeado por um engenheiro agrônomo.

Pois bem.

O agravo de instrumento encontra amparo no
art. 1.015, II, do CPC
, pois versa sobre
decisão interlocutória relativa à prova pericial
.

Além disso, o
STJ, no Tema 988
, estabeleceu que o rol do
art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada
, permitindo o agravo quando há
urgência e risco de inutilidade da decisão na apelação
, como no presente caso.

A
demais, a
eventual anulação da perícia
comprometeria todo o processo
, justificando
a análise do instrumental.

A perícia em questão visa
avaliar imóveis rurais
para determinar
o valor justo da indenização pela instituição da servidão administrativa
.

O
Juízo de origem nomeou um corretor de imóveis
, argumentando que
não há exclusividade na atuação dos engenheiros agrônomos para esse tipo de avaliação
.

No entanto,
esse entendimento não se sustenta
,

pois
a
s normas da ABNT (NBR 14.653-1 e 14.653-3) exigem conhecimento técnico específico para avaliação de imóveis rurais
, incluindo análise de solo, topografia, produ
tividade e impacto da servidão.

Senão vejamos o que dispõe a NBR 14653-1 quanto ao parecer técnico e perícia.

“
3.34 parecer
técnico: Relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.

3.35 perícia
: Atividade técnica realizada por profissional com qualificação específica, para averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado de um bem, apurar as causas que motivaram determinado evento, avaliar bens, seus custos, frutos ou direitos.
”

Ainda, a referida norma dispõe quanto
a
capacidade técnica do profissional. Vejamos:

“
6.1 Quanto à capacitação profissional: Manter-se atualizado quanto ao estado da arte e somente aceitar encargo para o qual esteja especificamente habilitado e capacitado, assessorando-se de especialistas, quando necessário.
”

A
NBR 14.653-3
dispõe que a avaliação de imóveis rurais
requer conhecimento técnico específico
sobre o

solo
e su
as características agronômicas; a
t
opografia e produtividade do terreno
e o
u
so sustentável da propriedade rural
,
aspectos
que
extrapolam a
competência de um corretor de imóveis
, que pode apenas emitir
parecer mercadológico sobre valor de mercado
, mas
não laudo pericial técnico
.

Ressalte-se, ainda, a

Resolução no 345/1990 do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (
CONFEA
),

determina que a avaliação de
imóveis rurais seja realiza por engenheiro
e prevê a
nulidade
de avaliações feitas por profissionais
não registrados nos
CREAs
.

No caso dos autos, o perito nomeado
se
trata de
corretor de imóveis
, profissional que
não possui a qualificação técnica necessária
para a elaboração do laudo pericial competente. Dessa forma, torna-se
imprescindível sua substituição
, a fim de evitar
prejuízos à celeridade processual
, princípio essencial aos processos judiciais.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO – NOMEAÇÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS, SEM APRESENTAÇÃO PRÉVIA DO SEU CURRÍCULO – FASE DE VERIFICAÇÃO DAS QUALIFICAÇÕES SUPRIMIDA - PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA– REGRAS DA ABNT – NECESSIDADE DE PERITO ESPECIALIZADO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ENGENHEIRO AGRÔNOMO - NULIDADE DA DECISÃO QUE NOMEOU PERITO E HOMOLOGOU O LAUDO – RECURSO PREJUDICADO.

Prestigiando a segurança, e minimizando os riscos de prejuízos às partes e ao resultado útil do processo, a Lei no 13.105/2015 é incisiva ao dispor que para o cargo de perito só pode ser nomeado o profissional que for especializado na área de conhecimento do objeto da perícia. Ciente de sua nomeação, o expert deverá, em cinco dias, apresentar seu currículo com comprovação de especialização quanto ao objeto da perícia (art. 465, § 2o, II, CPC), devendo ser substituído se “faltar-lhe conhecimento técnico ou científico” (art. 468, I, CPC).

Suprimida a fase de verificação das qualificações do perito nomeado,
e, verificado a falta de conhecimento técnico ou científico do perito nomeado, deve-se determinar a nomeação de novo perito, desta vez, engenheiro agrônomo, para elaboração do laudo de avaliação mercadológica dos imóveis rurais, seguindo as regras da ABNT
”. (N.U 1001213-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019,
Publicado
no DJE 01/07/2019
)

Portanto, entendo que a nomeação do corretor de imóveis
viola as normas técnicas aplicáveis e configura cerceamento de defesa
, razão pela qual deve ser reformada, determinando-se, em
caráter definitivo
, sua
substituição por engenheiro agrônomo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto,
para determinar
a substituição do perito corretor de imóveis por engenheiro agrônomo
, garantindo
a regularidade da prova pericial
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025